Tribunal: STF
Processo: ARE 1280985
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPTU. COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS HABITACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – IPTU – COHAB – Imunidade recíproca - Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade - Participação do Município de São Paulo como detentor da quase totalidade do seu capital social – Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa – Inaplicabilidade do artigo 173, § 2º, da Constituição Federal – Aplicação da limitação constitucional que veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre a renda ou o patrimônio dos outros – RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 3).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. VI e o § 2º do art. 150 e o § 2º do art. 173 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar em harmonia com a jurisprudência e por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-10, e-doc. 7).
    No agravo, argumenta que “o ilustre Ministro Joaquim Barbosa, ao apreciar o Recurso Extraordinário – RE n° 601.392/PR, consignou que (...) a imunidade recíproca não se presta a assegurar ao ente federado vantagens contratuais ou de mercado (...)’” (fl. 2, e-doc. 13).
    Ressalta que “a COHAB implementa empreendimentos habitacionais de interesse social, não representando atividade exclusiva de prestação de serviço público do Município de São Paulo” (fl. 4 , e-doc. 13).
    Assevera que “o RE inadmitido versa sobre questão unicamente de direito, afastando, assim, a incidência da Súmula 279 do STF ao presente caso” (fl. 5, e-doc. 13).
    Pede “seja o presente agravo provido, uma vez que o RE da municipalidade dispensa o reexame de qualquer tipo de prova, por tratar de questão unicamente de direito constitucional, imunidade recíproca atribuída à COHAB, que mesmo sendo do município de São Paulo/SP, constrói e vende unidades imobiliárias em municípios vizinhos, com linhas de financiamentos disponíveis a qualquer construtora, realizando atividade longe de ser exclusiva do município que a criou” (fl. 5, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a análise do recurso extraordinário independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo, tratando-se de matéria de direito.
    6. No voto condutor do julgado recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB, sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta do Município de São Paulo, foi instituída mediante autorização da Lei Municipal nº 6.738/65, com a finalidade, dentro outras, de promover ofertas habitacionais às camadas de mais baixa renda. 
    A COHAB é um exemplo de sociedade de economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos sociais fundamentais previstos no art. 6º da Constituição Federal, qual seja, a moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art. 196 da Constituição, integrante da seguridade social. 
    Logo, ao cumprir dever do Estado (latu sensu), a COHAB (entidade integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida. A respeito do tema, assim preleciona Roque Antônio Carrazza1 : ‘as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o princípio da imunidade recíproca’. A questão assume maior relevância quando se analisa o art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outro” (fls.3-4, e-doc. 3).
    Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária recíproca não se estende às empresas públicas e às sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos habitacionais, que não exercem essa atividade em regime de exclusividade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. 2. In casu, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por ser sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.236.338-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 918.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “A”) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.233.357-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.6.2020).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.274.301, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.7.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.270.722, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.7.2020; Recurso Extraordinário n. 1.274.307, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.280.981, Dje 20.8.2020 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.243.708, de minha relatoria, DJe 27.11.2019.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e ao respectivo recurso extraordinário para afastar a imunidade tributária reconhecida à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora